Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721808-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz Embargado: Alfredo Cruz Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id.63455639). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator